Tribunal: TJSP
Processo: 1073730-96.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Ação de Repetição de Indébito Tributário. Recurso de Apelação. Pretensão da parte autora ao reembolso da quantia paga com a finalidade de evitar efeitos de protesto realizado pela Fazenda Pública, que não guardou observância aos termos da GIA Substitutiva apresentada. Apresentação de GIA Substitutiva que é procedimento destinado a corrigir erros e omissões no preenchimento na GIA originária, o

Ementa:
Ação de Repetição de Indébito Tributário. Recurso de Apelação. Pretensão da parte autora ao reembolso da quantia paga com a finalidade de evitar efeitos de protesto realizado pela Fazenda Pública, que não guardou observância aos termos da GIA Substitutiva apresentada. Apresentação de GIA Substitutiva que é procedimento destinado a corrigir erros e omissões no preenchimento na GIA originária, o qual está expressamente previsto no art. 17, do Anexo IV, da Portaria CAT n. 92, de 23.12.1998, que implantou e uniformizou procedimentos relativos ao sistema eletrônico de serviços dos Postos Fiscais Administrativos do Estado. Contexto probatório do qual se confere que a autora após verificação de equívocos no preenchimento daquela primeira GIA, procedeu a sua substituição, com informações adequadas, e apesar disso, o Fisco procedeu à formação de CDA, e consequente protesto. Autora que comprovou nos autos o efetivo pagamento do título levado à protesto, com a finalidade de que não lhe sobreviessem os respectivos efeitos. Possibilidade de ajuizamento de ação com finalidade de restituição da quantia indevidamente cobrada. Desnecessário o esgotamento da via administrativa. Aplicação ao caso do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto pelo previsto pelo inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal, e também pelo art. 3o, do Código de Processo Civil. Sentença modificada. Precedentes. Recurso de Apelação da autora que é provido.